Tribunal: TJES
Processo: 5014590-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014590-92.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DENIVAL CARLOS DE JESUS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECONHECIMENTO DE
FALTA GRAVE. ARTIGO
50, INCISO I, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Das provas constantes nos autos, tem-se a dúvida quanto à prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso I, da LEP (incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina), de modo que a manutenção da decisão que não homologou a suposta falta grave é a medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução interposto p
elo Ministério Público Estadual em face da decisão acostada no id. 6826650
(movimento 247.1), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, que acolheu as justificativas apresentadas pelo apenado
Denival Carlos de Jesus
e deixou de homologar a falta grave.

Irresignado, o

Parquet
de 1º grau
interpôs o presente recurso
(
id. 6826650
,
mov.
257.2
)
,
requerendo
a homologação da falta grave prevista no artigo 50, inciso I, da LEP, em desfavor do reeducando.

Pois bem.

Relata o PAD nº
320
/202
2

que
a equipe de movimentação
e
a direção d
a
unidade
prisional
estavam realizando a retirada dos presos que não queriam mais participar do movimento subversivo de greve de fome,
sendo que
havia 10 (DEZ) presos no quadrante da galeria ALFA, dentre eles o preso DENIVAL CARLOS DE JESUS (A/03), que desistiu de encerrar o movimento e começou a ameaçar os outros presos que ali estavam para continuar aderindo ao movimento.

Desse modo,
o diretor adjunto Rafael Cavalcanti
i
ndagou ao preso
que,
se ele não queria mais participar, porque queria impedir os demais,
sendo que
preso DENIVAL não respondeu e continuou a ameaçar os demais presos,
razão pela qual,
de imediato, o diretor adjunto solicitou o apoio de Alexandro Fialho para fazer a retirada des
se
preso do quadrante, a fim de preservar a integridade física dele e dos demais presos que estavam no local.

Consta que o
preso foi conduzido até o quadrante anexo ao parlatório e não foi necessário uso da força, somente a condução,
sendo que,
minutos após tê-lo deixado no quadrante, o inspetor passou novamente acompanhado da servidora Niqueilaine da DIP, que estava na unidade acompanhando as negociações
e
Alexandro Fialho, ao fazer a transposição da algema do preso DENIVAL para frente, visualizou uma pequena lesão em baixo do olho dele e disse que quando ele foi colocado no local ele não estava com aquela pequena vermelhidão em baixo do olho,
sendo que o
preso nada respondeu.

Após a instauração
de
regular de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD),
o

m
agistrad
o

a quo
designou audiência de justificação, oportunidade em que o
agravante
foi ouvido
.

Em segui
da,
foi proferida
decisão no Processo de Execução nº 0000533-63.2007.8.08.0050
,
tendo
a juíza
da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado,
acolhido
as justificativas apresentadas pelo apenado
Denival Carlos de Jesus,
deixando
de homologar a falta grave.

Dito isso, passo à análise das provas.

Em audiência de justificação, o agravado, ao ser questionado sobre os fatos descritos no PAD, afirmou que estava na cela 11 e, assim que começou a greve, os agentes tiraram pessoas de umas celas e colocaram em outras, sendo que ficaram mais de 14 pessoas dentro da cela na qual foi colocado, ficando quase 2 dias na cela cheia e, no último dia da greve, alteraram novamente a cela onde ele se encontrava, pedindo que pegasse alimentação, mas que respondeu que não pegaria, pois não queria ficar mal com outros presos, não tendo ameaçado ninguém. Com isso, os agentes falaram que o interrogado estava confrontando eles e influenciando nos outros presos, contudo o agravante somente falou que não queria pegar alimentação, pois não queria ficar mal com os outros presos, não querendo arriscar sua integridade física. Afirmou, por fim, que diante de sua atitude, os agentes penitenciários o agrediram.

Por sua vez, o Chefe de Segurança e Disciplina da unidade prisional Edvan Lima Machado, ao ser ouvido, manifestou-se no seguinte sentido:

“
QUE o depoente declara que estavam realizando a retirada dos presos que não queriam mais participar do movimento subversivo de greve de fome; QUE o preso DENIVAL CARLOS DE JESUS (A/03) que desistiu de encerrar o movimento e começou a ameaçar os outros presos que ali estavam para continuar aderindo ao movimento; QUE o preso foi advertido pelo diretor adjunto Rafael Cavalcanti; QUE o preso DENIVAL não respondeu e continuou a ameaçar os demais presos; QUE foi necessária a extração do preso daquela galeria para preservar sua integridade física; QUE o preso foi conduzido até o quadrante anexo ao parlatório e não foi necessário uso da força somente a condução; QUE em seguida o inspetor Alexandro acompanhando a servidor Niqueilaine percebeu o preso estava com uma pequena lesão em baixo do olho; QUE os inspetores indagaram ao preso como ele se lesionou, pois tinham acabado de deixá-lo no local sem qualquer hematoma; QUE o preso negou-se a responder e que nas câmeras não foi possível ver o momento em que o preso se machucou”.

Diante das provas acima citadas, verifico que a prática da falta grave pelo recorrente
não
foi devidamente comprovada nos autos.

Isto porque, somente foi ouvido o Chefe de Segurança e Disciplina da Unidade, não havendo oitiva dos demais agentes públicos que diligenciaram no caso, estando a palavra da única testemunha existente, assim, isolada nos autos.

Nessa senda, saliento que não desconheço que a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grava é prova idônea, todavia, ela deve estar corroborada por outras provas, não podendo, por si só, ensejar o reconhecimento de falta grave.

Desse modo, além de não existir outras provas corroborando as palavras do agente público mencionado, o reeducando foi categórico em negar que teria ameaçado outros presos para que continuassem aderindo ao movimento.

Portanto, diante da
dúvida
quanto à prática d
a falta grave
por Denival Carlos de Jesus,
mantenho a decisão combatida, que não homologou a suposta falta grave.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)